Tribunal: STF
Processo: ARE 1481501
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 22):



    “PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. POSTAGENS PARA EXTERNAR SUA INDIGNAÇÃO COM ATENDIMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A crítica quanto ao comportamento do médico e no atendimento da paciente, ocorreu no exercício do cargo público. Tal circunstância é de relevante importância, porque é intrínseco à atividade pública se sujeitar às críticas, ainda que ácidas, contundentes, jocosas e até depreciativas, quando versa sobre o desempenho da função. 2-A requerida deixou claro seu propósito de mostrar sua indignação e por não concordar com o atendimento médico recebido, certamente porque esperava ou imaginava que poderia impor todos seus pedidos ao profissional de saúde. 3-A utilização das expressões “incompetente” ou “incapaz”, foram empregadas como sinônimas, e no contexto da manifestação crítica, objetivando acentuar seu desacordo com a forma com que fora recebida pelo profissional e seus pedidos foram refratados.4-Ademais, não se pode ignorar igualmente que seu desprezo pelo profissional de saúde ganhou escala na medida em que, se pelo atendimento inicial seu quadro foi considerado de menor importância clínica, os exames de imagem demonstraram o comprometimento de 25% do pulmão em razão da contaminação por COVID-19. 5-De igual modo, a partir do contexto de sugerir às amigas que procurassem outro profissional de saúde, não se foi além da manifestação do pensamento ou opinião, pois deixou-se bastante claro, a partir do compartilhamento de sua experiência e do contexto dos fatos narrados, as razões pelas quais não recomendava a pessoa do demandante. Mas não restam dúvidas que o acolhimento ou não dessa sugestão exigiria, primeiro, prévio juízo crítico das destinatárias da mensagem e só então sua aceitação. Logo, a mensagem não ganha importância se é incapaz, por si só, de reduzir o número de pacientes interessados ou que aceitariam o atendimento médico pelo autor, tampouco de tornar verdade absoluta aquilo que se afirma e como expressão de indignação. 6-Recurso conhecido e provido.”



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material, mas sem alteração do resultado do julgamento. (eDOC 27) 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, X, da Constituição da República, sob alegação de ofensa aos direitos de personalidade do Recorrente e a legitimidade do exercício do direito de resposta.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Presidente determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem em virtude do Tema 837 da sistemática de repercussão geral (eDOC 85).



    Recebido o processo no Tribunal a quo, o Primeiro Vice-Presidente, considerando que “todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido entendeu que as postagens feitas pela parte recorrida via whatsapp não são suficientes para configurar dano moral e, por consequência, hábeis a ensejar o dever de reparação e o exercício ao direito de resposta”, concluiu pela inaplicabilidade do referido paradigma de RG (eDOC 87).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral do tema discutido nestes autos.



    No exame do RE-RG 662.055, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 03.09.2015, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 837, com julgamento de mérito pendente, referente à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia como os da inviolabilidade da honra e da imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais ou a outras consequências jurídicas. 



    Nesse contexto, o processo em questão, deve ser sobrestado no tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento de mérito do Tema 837 da sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, pois, neste julgamento, serão estabelecidos parâmetros para identificar hipóteses em que as publicações ensejarão condenação em danos morais. 



    A avaliação sobre os fatos do caso concreto deverá ser refeita pelo tribunal de origem, a partir dos parâmetros que vierem ser estabelecidos na decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal, resguardado o direito a não-retratação nos termos estabelecidos pelo art. 1041 do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, determino, novamente, a remessa dos autos ao Tribunal de origem para sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento de mérito do Tema 837 da sistemática da repercussão geral, conforme o disposto no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, bem como do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente